Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração no qual a parte alega que a apelação fora recebida em seu duplo efeito, quando em verdade somente deveria ter sido recebida em seu efeito devolutivo. Razão assiste ao embargante. Com efeito cuida-se de recuso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução interpostos na origem. Desta forma, dou provimento aos presentes embargos de declaração para revogar a decisão Id. 22472819 e receber a apelação de ID. 22360591, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, contudo APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO, porque presente hipótese do artigo 1.012[1], III, da Lei Adjetiva Civil, consubstanciada no julgamento improcedente dos embargos do executado. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.